Tribunal: TJMT
Processo: 0005591-84.2019.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005591-84.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RONDINEL VICENTE SOUZA - CPF: 018.249.281-81 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIZABETTI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 620.899.271-00 (VÍTIMA), SUIAME BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 075.247.161-92 (VÍTIMA), Maria Eduarda Batista Costa (VÍTIMA), M. E. B. C. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APELAÇÃO CRIMINAL INTEMPESTIVA – INTERPOSIÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – DECISÃO PELO NÃO CONHECIMENTO – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE – INVIABILIDADE – ART. 593 DO CPP – INOBSERVÂNCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese a Defensoria Pública gozar de certas prerrogativas com relação aos prazos processuais, a interposição do recurso de apelação não obedeceu ao que dispõe o artigo 593 da Lei Instrumental Penal, estando ausente, portanto, o pressuposto de admissibilidade recursal consubstanciado na tempestividade, impondo-se não conhecimento do recurso de apelação.

In casu
, o recorrente e seu defensor foram intimados pessoalmente da condenação na audiência de instrução e julgamento e, na mesma ocasião, devidamente representado, este manifestou expressamente o desejo de não recorrer da sentença.

Os artigos 370, § 4º do Código de Processo Penal, 5º, § 5º da Lei nº 1.060/50 e 128, inciso I da Lei Complementar 80/94 foram devidamente observados, ante a intimação pessoal da Defensoria Pública da sentença, que constou expressamente no termo de audiência de instrução e julgamento.

Em relação ao prequestionamento de toda matéria, consigno que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública nos autos da ação penal nº 5591-84.2019.811.0004 (código 306025) que tramitou pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, no qual
Rondinel Vicente de Souza
foi condenado como incurso nas sanções do artigo 129, § 9º e artigo 147, ambos do Código Penal, sendo apresentado recurso de apelação criminal pela defesa em 13 de fevereiro de 2020, todavia, foi considerado intempestivo pelo juízo singular.

Inconformado com a r. decisão, a defesa
interpôs recurso em sentido estrito (Id. 107289020, p. 126),
pugnando pelo reconhecimento da tempestividade do recurso de apelação do recorrente, sob o argumento de que o prazo para a Defensoria Pública inicia apenas com a intimação e carga dos autos, buscando, ainda, o prequestionamento (Id. 107289020, p. 127/133).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 107289020, p. 134).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta a tese defensiva, requerendo o improvimento do recurso em sentido estrito, pugnando pela manutenção na íntegra da decisão que não recebeu o recurso de apelação (Id. 107289027).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 112213496), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
– Recurso em Sentido Estrito – Apelação não conhecida por ter sido considerada intempestiva – Alega que a Defensoria Pública tem a prerrogativa de vista pessoal dos autos para que se inicie a contagem do prazo recursal – Procedência – Processo que tramitou fisicamente – Prerrogativa institucional que confere à Defensoria Pública o direito de receber carga dos autos para que, só então, comece a contagem do prazo de recurso, ainda que a sentença tenha sido proferida em audiência – Precedentes do STJ -
Pelo provimento do recurso
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defensora Pública em favor de
Rondinel Vicente de Souza
contra decisão do juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que considerou como intempestivo o recurso de apelação criminal interposto contra a condenação pelos crimes descritos no artigo 129, § 9º e artigo 147, ambos do Código Penal, nos autos da ação penal nº 5591-84.2019.811.0004.

Ressai dos autos que após ter a defesa interposto recurso de apelação contra a r. sentença, o juiz de primeiro grau, em decisão de Id. 107289020, p. 125, não o recebeu por considerá-lo intempestivo.

Não concordando com a decisão, a defesa apresentou recurso em sentido estrito, para ser considerado a tempestividade do recurso de apelação.

Analisando os autos, verifica-se que a sentença condenatória foi proferida em 23 de janeiro de 2020 (Id. 107289020, p. 111/114), tendo o representante do Ministério Público, a Defesa e o recorrente tomado ciência da decisão neste ato.

Ressalte-se que o recorrente, na ocasião, manifestou não ter interesse em recorrer da sentença.

A Defensoria Pública, por sua vez, apresentou recurso de apelação em 13 de fevereiro de 2020 (Id. 107289020, p. 117), ou seja, fora do prazo estabelecido por Lei.

Tratando-se de recurso apelação, o prazo para a interposição do mesmo segue a regra geral do artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal, que deixa claro que os prazos para recursos de apelação é de 05 (cinco) dias, e o artigo 798, do mesmo
Codex
, estipula quando a contagem de prazo se inicia, vejamos:

“Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.

[...]

§ 5º Salvo os casos expressos, os prazos correrão:

a) da intimação;

b) da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver presente a parte;

c) do dia em que a parte manifestar nos autos ciência inequívoca da sentença ou despacho.”

Sendo o recorrente representado pela Defensoria Pública, o parágrafo 5º do artigo 5º da Lei nº 1.060/50, foi acrescentado pela Lei nº 7.871/89 e, em virtude do número de processos e da dificuldade de acompanhamento de publicações para cumprimento dos prazos legais, concedeu aos Defensores Públicos a prerrogativa do prazo em dobro.

Entretanto, mesmo com o prazo diferenciado, a defesa apresentou o recurso de apelação fora do prazo.

Embora a Defensoria Pública possua certas prerrogativas, as quais estão descritas no artigo 128, inciso I da Lei Complementar nº 80/94, é certo que na solenidade estavam presentes o recorrente bem como o seu defensor, que foram intimados pessoalmente da decisão, além do que, o próprio recorrente manifestou-se expressamente não ter interesse em recorrer da sentença, na presença de seu defensor (Id. 107289020, p. 114).

Ora, conforme se observa no termo de audiência de instrução e julgamento acima mencionado, o juiz sentenciante fez constar expressamente que houve a intimação dos presentes e, caso houvesse alguma discordância, o Defensor deveria ter protestado no próprio ato, o que não ocorreu.

Assim, houve a intimação pessoal da Defensoria Pública, conforme determina o artigo 5º, § 5º da Lei nº 1.060/50 e artigo 128, inciso I da Lei Complementar nº 80/94.

Inviável, portanto, falar-se em ausência de intimação pessoal da defesa.

Foi atendido ao que dispõe, ainda, o artigo 370, § 4º do Código de Processo Penal, com a intimação pessoal da Defensoria Pública, conforme se observa no Id. 107289020, p. 114.

Neste sentido, trago à baila julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Inexiste pecha no trâmite processual, pois ocorreu a intimação pessoal da Defensoria Pública na própria audiência de instrução e julgamento, momento no qual restou publicado o édito condenatório, sendo despicienda, após o esgotamento do lapso legal para a interposição de recursos, posterior renovação da intimação pessoal ante a novel publicação do decisum condenatório no Diário de Justiça, no qual se reproduziu os idênticos termos consignados na audiência. 2. Inaceitável que a defesa avente a tese de nulidade após quedar-se inerte no transcurso do prazo recursal, mesmo intimada pessoalmente em audiência, subscrevendo o ato processual, não interpondo o recurso em sentido estrito da inadmissão do apelo, pela intempestividade, nem mesmo ratificando o oferecimento da apelação após a novel publicação. 3. A relação processual é pautada pelo princípio da boa-fé objetiva, da qual deriva o subprincípio da vedação do venire contra factum proprium (proibição de comportamentos contraditórios). Assim, diante de um tal comportamento sinuoso, não dado é reconhecer-se a nulidade. [...]
(RHC 33.637/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 24/09/2014)

No mesmo sentido, trago julgados deste Sodalício:

[...] Levando em consideração que o réu e o seu defensor até então constituído, foram intimados pessoalmente da r. sentença, e manifestaram a ausência de interesse recursal; deve ser desprovido o recurso em sentido estrito que almeja dar seguimento ao apelo interposto 21 (vinte e um) dias após o término do prazo recursal, porquanto manifesta a sua intempestividade, na medida em que eventual constituição de novo advogado após a sentença, não dá ensejo ao reinício da contagem do quinquídio previsto em lei. 2. Nos termos do art. 798 do CPP, os prazos processuais são contínuos e peremptórios, ao passo que o efeito do recesso forense no prazo recursal penal é a mera prorrogação do vencimento para o primeiro dia útil subsequente ao seu término, não havendo qualquer interrupção ou suspensão. 3. As Cortes Superiores pátrias têm sedimentado o entendimento de que, dado o princípio da voluntariedade dos recursos, o defensor não está obrigado a recorrer, mormente na hipótese em que o acusado manifestou expressamente que não possuía interesse em recorrer da sentença condenatória. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1025158-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021)

Assim, é intempestiva a apelação quando não interposta no prazo do artigo 593 do Código de Processo Penal.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“[...] O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016)
, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do recurso foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por
Rondinel Vicente de Souza
, mantendo-se inalterada a decisão de não recebimento do recurso de apelação criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022